Tribunal: CARF
Processo: 12571.000205/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.000205/2007-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.664 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
RIBAS MINERAÇAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/05/2007
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para reconhecer a decadência da competência 12/2001.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
O presente processo cuida da NFLD n° 37.110.568-4, cujo lançamento tributário
compreende o período de 05/2000 a 05/2007. Reportando ao acórdão recorrido da DRJ, acerca
da natureza e objeto da NFLD (fl. 265 do acórdão):

A NFLD teve como finalidade apurar e constituir o crédito relativo às contribuições
destinadas à Seguridade Social, correspondentes às contribuições previdenciárias
devidas pelas empresas, inclusive para o financiamento dos benefícios em razão da
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT -, a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.000205/2007-84
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.664 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000205/2007-84

entidades e fundos denominados Terceiros (FNDE, INCRA, SEBRAE, SESC e
SENAC) e a contribuição dos segurados, não recolhidas pela empresa, incidentes sobre
as remunerações pagas aos segurados empregados, correspondentes às competências de
maio de 2000 a maio de 2007, inclusive décimo terceiro salário, bem como a
contribuição da empresa incidente sobre os valores pagos a contribuintes individuais.
3. O fato gerador do crédito apurado na NFLD em epígrafe consiste nas remunerações
pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços,
cujos valores foram extraídos das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIPs - e lançados no levantamento GFI (Remuneração Declarada
em GFIP), sendo lançadas, também, no levantamento DAL (Diferença de Acréscimo
Legais) as diferenças de juros e de multa de mora devidos, em face do recolhimento
após o vencimento.
4. O procedimento fiscal e os lançamentos efetuados estão explicitados no Relatório
Fiscal, fls. 161/165, e nos demais anexos da NFLD, em especial: DAD -
DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DE DÉBITO, fls. 4/43; DSD - DISCRIMINATIVO
SINTÉTICO DE DÉBITO, fls. 44/59; RL - RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS, fls
97.
A fundamentação legal foi exposta no Relatório FLD - FUNDAMENTOS LEGAIS DO
DEBITO,f1s. 148/152.

Às fls. 200 consta despacho em que se demarca que a única matéria levantada na
impugnação seria a decadência. Logo, os períodos que não fossem compreendidos pela
decadência deveriam ser objeto de cobrança, posto que já incontroversos.
O acórdão recorrido de n° 06-18.952, proferido pela 6a Turma da DRJ/CTA,
reconheceu a decadência das competências de 05/2000 a 11/2001 e 13/2001, com exceção da
competência de 12/2001.
É que tendo o lançamento sido constituído em dezembro de 2007, e tendo em
vista que pela regra do art. 173,I do CTN, o início do prazo decadencial desta competência de
12/2001 seria 01/2003, não se poderia falar em extinção do crédito pela decadência.
Interposto recurso com o fundamento único de que também esta competência de
12/2001 estaria decaída.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
A Recorrente tomou ciência do acórdão proferida pela DRJ em 17/10/2008 (fls.
273), numa sexta-feira. Iniciando a contagem do prazo de 30 (trinta) dias para interposição do
Recurso Voluntário, tem-se que o termo ad quem do prazo recursal foi o dia 18/11/2008.
No caso, consta nos autos que apenas no dia 20/11/2008 foi protocolizado o
Recurso Voluntário (fl. 281), todavia, depreende-se a postagem deste recurso nos correios como
sendo 18/11/2008 (AR de fls. 280).
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.664 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000205/2007-84

Observo que consta despacho nestes autos acerca da intempestividade do prazo
recursal. Todavia, entendo que o prazo foi cumprido, em seu último dia, considerando-se a data
da postagem do recurso nos correios.
Com efeito, é admitida a interposição do recurso pelos correios, na forma então
autorizada pelo Ato Declaratório Normativo n° 19, de 26/05/1997 c/c art. 33 do Decreto
n°70.235/72.
Portanto, conheço do recurso, por preencher seus pressupostos de admissibilidade.
A única questão debatida no presente feito é sobre a decadência da competência
de 12/2001, referente às contribuições previdenciárias.
Compulsando os autos, em especial a partir das fls. 98, verifico que houve
pagamento antecipado das contribuições sociais.
Portanto, ao revés do entendido pela DRJ, caso é de se aplicar como regra
decadencial o disposto no art. 150, § 4° do CTN, nos termos da Súmula CARF n° 99.
Assim, tem-se que a competência de 12/2001, de fato, encontra-se decaída,
encontrando-se extinto o crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN.
Ante ao exposto, voto por dar provimento ao recurso para reconhecer a
decadência da competência de 12/2001.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital